Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial de ação de rescisão contratual, proposta por BÁRBARA BRAGATO PETROVICH (ID 44338931). G44 BRASIL S.A deixou de recolher o preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça, que foi indeferida (ID’s 44338934/46158532). Nos termos dos artigos 10 e 932 do Código de Processo Civil, o recorrente foi intimado para regularização do recurso (ID 46158532). Contudo, não se manifestou no prazo concedido (ID 46710808). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Dada a oportunidade para comprovar os requisitos para o recebimento da benesse, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (IDs 44338934/46158532). Negado o benefício e intimada para efetuar o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 46710808). Cabe ressaltar que o prazo dado para o cumprimento da ordem judicial era peremptório e, portanto, não admite dilação. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo e do não atendimento a contento da oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204